Tribunal: TJMT
Processo: 1028245-50.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028245-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), ANDRE VINICIUS MAGALHAES CEZARIO - CPF: 067.230.831-21 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANNE MARIA ABREU DE MEDEIROS - CPF: 913.096.031-20 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em face de paciente acusado da prática dos delitos de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) analisar as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente para constatar a presença de eventual ilegalidade a eivar de nulidade seu recolhimento ao cárcere; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade da prisão em flagrante, sob o viés de inadequação do caso a alguma das hipóteses do art. 302 do CPP, quando tal matéria não restou previamente submetida ao crivo do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem, mormente quando já convertida em preventiva a prisão pré-cautelar.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, dadas as circunstâncias do caso, notadamente quanto ao delito de roubo, perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante prévio planejamento, oportunidade em que o paciente foi o responsável pela abordagem da ofendida, de quem se subtraiu um automóvel, bem de elevado valor, encontrado dias depois na posse do increpado, já com a placa adulterada; elementos aptos a justificar o encarceramento provisório.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Não tendo sido a tese de nulidade da prisão em flagrante apreciada pelo d. juízo
a quo
, com observância do contraditório e da ampla defesa, em sede de audiência de custódia ou por meio de posterior manifestação da i. defesa nos autos, tal arguição não comporta análise direta por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constatem, ademais, razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva do paciente quando demonstrada sua imprescindibilidade à garantia da ordem pública, observadas as circunstâncias do caso e a aparente periculosidade social do custodiado, a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028245-50.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. WALCYR PEIXOTO DE SOUZA

PACIENTE:

ANDRÉ VINICIUS MAGALHÃES CEZARIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1015244-66.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da suposta prática do delito previsto pelo
art. 311 do Código Penal.

Colhe-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
05/08/2025
, em razão da prática, em tese, do crime supramencionado, e, na subsequente audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
nulidade da prisão em flagrante
, uma vez que não teria se configurado qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
, a eivar de
ilegalidade
o recolhimento em flagrante e tornar de rigor a soltura do increpado.

Adicionalmente, sustenta tese de
ausência de justa causa

para a decretação da prisão preventiva, a qual, na intelecção do d. signatário desta ordem, teria sido imposta
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista da
fragilidade dos indícios
colhidos em desfavor do paciente, que ostentaria, ademais,
predicados pessoais favoráveis,
os quais lhe credenciariam o direito de responder ao processo em liberdade; a tornar suficientes e mais adequadas as
providências acautelatórias menos gravosas
.

Com supedâneo nessas assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos pessoais do beneficiário do
writ
(ID 308411935 e ss.).

Determinada a
emenda
da inicial (ID 308684853), o d. impetrante promoveu a juntada aos autos da documentação de ID 308883875.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 309011885), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 315744372.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 315849378).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
ilegalidade da prisão em flagrante de paciente
, por suposta ausência de adequação do caso a qualquer das hipóteses do
art. 302 do CPP
,
não foi apreciada pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora
;
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal tese por esta eg. Corte de Justiça.

Com efeito, a consulta aos autos do APFD n. 1015244-66.2025.8.11.0042 revela que, naquela oportunidade, a i. defesa se limitou a pedir a
concessão de liberdade provisória
em prol de
ANDRÉ
. Apenas posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1015636-06.2025.8.11.0042, quando da apresentação de
resposta à acusação
[
24/09/2025
], é que a i. defesa apresentou em primeira instância a tese de
ilegalidade da prisão em flagrante
, sendo certo que tal manifestação, posterior à impetração do
writ
,
sequer chegou a ser examinada pelo d. juízo acoimado de coator
.

E, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação da tese de
ilegalidade da prisão em flagrante
diretamente por esta i. instância
ad quem
, ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, em consulta aos autos originários, notadamente ao Boletim de Ocorrência n. 2025.248108, cuja narrativa encontra respaldo no depoimento dos policiais que diligenciam na ocorrência, verifiquei que a prisão em flagrante de
ANDRÉ
decorreu,
a priori
, de
denúncia anônima
dando conta de que determinado veículo poderia ter origem ilícita, razão pela qual uma guarnição se deslocou até o local e, em diligências preliminares, constatou a existência de
divergência
entre o número do
chassi
e a placa do automóvel.

A consulta ao número do
chassi
levou os policiais a um outro número de placa, registrado, esse sim, como
veículo roubado
(Boletim de Ocorrência n. 2025.244795).

Por essa razão, deu-se
voz de prisão
a
ANDRÉ
, que, posteriormente, foi
reconhecido
como um dos autores do roubo registrado no Boletim de Ocorrência n. 2025.244795.

Nessa conjuntura, observo também que, na Delegacia, ouviram-se os condutores do flagrante, bem como se procedeu ao interrogatório de
ANDRÉ
, com o lançamento das respectivas assinaturas e a entrega da devida nota de culpa ao paciente; pelo que se cuida,
a priori
, de
ato praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio
.

Assim, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante e dos elementos indiciários dela decorrentes
; especialmente quando se trata de
matéria sequer submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Vale acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício por esta eg. Corte de Justiça;
exclusivamente
quanto à tese de
nulidade da prisão em flagrante delito
,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANDRÉ VINICIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
foi preso em flagrante delito em
05/08/2025
, à conta da suposta prática do delito previsto pelo
art. 311 do Código Penal.

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
ANDRÉ
, dando-o como incurso nas sanções previstas pelo
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
, em concurso material com o
art. 311, §2º, III, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 01 de agosto de 2025, por volta de 20h00min, em via pública, defronte à residência localizada na Rua Presidente Afonso Pena, n. 1095, Bairro Despraiado, em Cuiabá/MT, o paciente,
agindo em conluio com outros três indivíduos até então não identificados
, mediante uso de
grave ameaça
, exercida com emprego de
arma de fogo
,
subtraiu, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel
consistente no veículo VW Gol MPI, cor branca, de placa original RRN5J69, avaliado indiretamente em R$ 83.038,00 (oitenta e três mil e trinta e oito reais), em prejuízo da vítima
Joseane Maria Abreu de Medeiro
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas, a vítima estacionou seu veículo em frente à residência de seu namorado, sendo que, nas proximidades, estava um veículo Gol, de cor prata, com quatro ocupantes.

Ato contínuo,
ANDRÉ
e um de seus comparsas desembarcaram do veículo, enquanto os outros dois ocupantes permaneceram em seu interior e evadiram-se do local.

Na sequência, o ora paciente

e seu comparsa, que portava uma arma de fogo do tipo revólver, aproximaram-se da vítima, que ainda estava no interior de seu carro, e abordaram-na pela janela do motorista, anunciando o assalto.
Assim, após a vítima desembarcar, os criminosos entraram em seu veículo, com
ANDRÉ
assumindo a direção e o comparsa se acomodando no banco traseiro.

Em seguida, os criminosos empreenderam fuga levando consigo o automóvel subtraído.

Ademais, verte da denúncia que, no dia 05 de agosto de 2025, por volta de 08h45min, em residência particular, localizada na Rua Manoel Gregório, Quadra 44, n. 389, nesta urbe,
ANDRÉ

utilizou, em proveito próprio, veículo automotor com placa de identificação que devia saber estar adulterada
, sendo este o veículo supramencionado, que ostentava a placa de identificação falsa n. RAZ0G86.

Conforme o Órgão Ministerial, na data, policiais militares foram acionados para averiguar a situação de um veículo de possível procedência criminosa. Deslocando-se ao local indicado na denúncia, lograram êxito em encontrar tal veículo, sendo realizada a checagem da placa de identificação afixada (RAZ0G86); todavia, não foi constatada qualquer restrição criminal de roubo ou furto.

Entretanto, durante o confronto do número do
chassi
com a placa de identificação, foram constatadas divergências, quando então, por meio de consulta ao número do
chassi
do veículo, verificou-se que a placa original do veículo correspondia à de número RRN5J69, o qual possuía gravame de roubo, em razão do Boletim de Ocorrência n. 2025.244795, registrado pela vítima
Joseane
dias antes.

Em razão disso,
ANDRÉ
foi imediatamente preso, sendo encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado em flagrante delito. Posteriormente, a vítima
Joseane
reconheceu pessoalmente
o paciente como um dos autores do crime de roubo praticado em seu desfavor; além disso, o veículo apreendido foi submetido a exame pericial por meio do qual se atestou a adulteração da placa.

Por esses fatos, realizou-se a prisão em flagrante de
ANDRÉ
, que, posteriormente conduzido à presença da d. autoridade judiciária, teve a segregação pré-cautelar homologada e
convertida em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes

de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os Boletins de Ocorrência n. 2025.244795 e n. 2025.248108; o Termo de Exibição e Apreensão; o Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2025.16.366921; e o Laudo Pericial n. 213.2.12.9067.2025.044540-A01, além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

A fim de melhor contextualizar o caso, transcrevo excerto das declarações prestadas pela vítima
Joseane
,
in verbis
:

“[...] QUE
afirma ter sido vítima de um roubo ocorrido no dia 01/08/2025, conforme registou no BO 2025.248108, situação em que dois homens subtraíram-lhe seu veículo VW Gol, branco, placas RRN5J69
; QUE salienta que o veículo está registrado em nome de JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR, sendo que a declarante e o proprietário legal do automóvel estão em meio a um processo de divórcio e o carro é parte do patrimônio destinado à JOSENNE, por isso ainda não foi transferido; QUE referente ao roubo
, afirma que RECONHECE SEM SOMBRE DE DÚVIDA o suspeito identificado como ANDRÉ VINÍCIUS MAGALHÃES CEZÁRIO como o autor do roubo que a abordou pela janela do motorista, o comparsa dele portava um revólver de cor prata
; QUE
após anunciarem o assalto e a vítima entregar o carro, ANDRÉ VINÍCIUS assumiu a direção e seu comparsa armado sentou-se no banco traseiro, tomando juntos rumo ignorado
; QUE salienta que
os assaltantes aproximaram-se em um carro VW Gol (bola) cinza, com quatro ocupantes, ANDRÉ VINÍCIUS e seu comparsa desceram calmamente e os outros dois ocupantes que permaneceram no veículo saíram para rumo desconhecido em seguida, tão logo que os primeiros dois saírem do carro, não sendo possível conferir a placa do veículo de apoio
; QUE está ciente de que lhe será feito o depósito do veículo, sabendo de sua responsabilidade de apresentá-lo na DERFVA para baixa da denúncia de roubo/furto, bem como de submetê-lo à perícia”.

(ID 203956632 – autos n. 1015636-06.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado na Delegacia,
ANDRÉ
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 203956640 – autos n. 1015636-06.2025.8.11.0042).

Nesse cenário, conquanto o d. impetrante sustente a
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, estou convencido, pelo contrário, de que os elementos informativos angariados até o momento
dão conta de embasar a denúncia ofertada quanto à imputação de ambos os delitos
, não servindo o
habeas corpus
ao desiderato de ver
debatido o mérito do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, no qual a deliberação acerca da tese defensiva competirá ao d.
juízo natural da causa
, finda a regular
instrução criminal
e observadas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
, como o
contraditório
e a
ampla defesa
.

Afinal, cediço que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
O segundo pressuposto da prisão processual é o “
periculum libertatis
”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos se mostra presente, haja vista que
ao analisar a folha de antecedentes do custodiado, foi possível verificar que o custodiado possui um executivo de pena sob o n. 2000081-12.2023.8.11.0038 por condenação pelo delito de ameaça.

Assim,
considerando a reiteração delitiva, a decretação da prisão preventiva se mostra medida necessária e proporcional, garantindo a ordem pública
, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância
.

Assim,
a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a garantia da ordem pública
.

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública
. No caso, pelos argumentos já alinhados,
a prisão do acusado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados
.

[...] Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado ANDRE VINICIUS MAGALHAES CEZARIO
,
qualificado nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, ambos do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 203518279 – autos n. 1015244-66.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se dos autos que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir do
risco de reiteração delitiva
, e, em segundo lugar, em vista da
gravidade da imputação
feita ao paciente.

Com efeito, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
ANDRÉ
respondeu ao PEP n. 2000081-12.2023.8.11.0038, por força de
condenação criminal definitiva
pelo crime de
descumprimento de medidas protetivas
; o qual foi julgado
extinto
em
26/07/2024
, por força da
prescrição da pretensão punitiva
, a qual já fora, inclusive, reconhecida em sentença.

Nessa conjuntura, não obstante, deve ser observado o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Não diverge este eg. Sodalício, que já assentou o posicionamento segundo o qual “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). — Destaquei.

Mais do que isso, deve-se observar que se trata, em tese, do delito de
roubo majorado
pelo
concurso de pessoas
e pelo
emprego de arma de fogo
, tendo como objeto
bem de significativo valor
[automóvel], o qual teria sido perpetrado por
ANDRÉ
e outros
três comparsas
, aparentemente com
prévio planejamento da ação criminosa
, dada a divisão de tarefas entre os agentes, a utilização de veículo de apoio e a abordagem coordenada à vítima,
abordada diretamente pelo paciente
, que
anunciou o assalto
enquanto seu comparsa portava
arma de fogo
, vindo
ANDRÉ
a assumir a direção do veículo subtraído quando ambos empreenderam fuga, ao que se seguiu, dias depois, a
prisão em flagrante
do paciente
na posse desse mesmo veículo roubado
, já com a
placa adulterada
, presumivelmente para
obstar a apuração do ocorrido
, em evidente
concatenação de condutas criminosas
; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta das condutas

e, portanto, justificam a imposição da medida cautelar extrema.

Afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente, a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDRÉ VINICIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
e, na extensão admitida,
DENEGO
a ordem, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025